Tribunal: TJMT
Processo: 1011532-97.2025.8.11.0000
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011532-97.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Espécies de Títulos de Crédito, Desconsideração da Personalidade Jurídica, Liminar]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[GUILHERME MICHEL BARBOZA SLEDER - CPF: 072.972.579-07 (ADVOGADO), RODOFROTA TRANSPORTES RODOVIARIOS E LOGISTICA LTDA - CNPJ: 17.877.334/0001-40 (EMBARGANTE), CATIA REGINA RANDON - CPF: 488.567.891-91 (EMBARGADO), RENAN ALESY MORAIS - CPF: 041.535.901-50 (EMBARGADO), MATEUS FELIPE MORAES - CPF: 078.460.649-83 (EMBARGADO), PEDRO DE MORAES FILHO - CPF: 839.610.549-91 (EMBARGADO), DILCEU ROSSATO - CPF: 389.602.220-20 (EMBARGADO), NUBA LOGISTICA LTDA - CNPJ: 53.267.147/0001-09 (EMBARGADO), BAXI FOODS LTDA - CNPJ: 40.938.762/0001-58 (EMBARGADO), NUTRI AGROINDUSTRIA LTDA - CNPJ: 05.366.261/0001-43 (EMBARGADO), R D COM E REPRESENTACOES LTDA - CNPJ: 33.073.438/0001-59 (EMBARGADO), R D ARMAZENS GERAIS LTDA. - CNPJ: 11.621.136/0001-35 (EMBARGADO), SAFRAS AGROINDUSTRIA S/A - CNPJ: 04.409.153/0007-33 (EMBARGADO), SAFRAS AGROINDUSTRIA S/A - CNPJ: 04.409.153/0001-48 (EMBARGADO), SAFRAS ARMAZENS GERAIS LTDA. - CNPJ: 11.644.786/0001-04 (EMBARGADO), ROSANGELA CRISTINA BARBOZA SLEDER - CPF: 870.450.289-20 (ADVOGADO), VERONICA ROSSATO ESTEVES SILVERIO registrado(a) civilmente como VERONICA ROSSATO ESTEVES SILVERIO - CPF: 016.332.771-86 (ADVOGADO), ADRIANA ELIZA FEDERICHE MINCACHE - CPF: 040.256.319-03 (ADVOGADO), ALAN ROGERIO MINCACHE - CPF: 004.878.229-78 (ADVOGADO), AMANDA RIBEIRO BRAITI - CPF: 079.407.899-02 (ADVOGADO), VITOR OTTOBONI PAVAN - CPF: 079.541.199-55 (ADVOGADO), GUILHERME FONSATTI - CPF: 075.640.389-85 (ADVOGADO), SAFRAS AGROINDUSTRIA S/A - CNPJ: 04.409.153/0001-48 (EMBARGANTE), SAFRAS ARMAZENS GERAIS LTDA. - CNPJ: 11.644.786/0001-04 (EMBARGANTE), ADRIANA ELIZA FEDERICHE MINCACHE - CPF: 040.256.319-03 (ADVOGADO), RODOFROTA TRANSPORTES RODOVIARIOS E LOGISTICA LTDA - CNPJ: 17.877.334/0001-40 (EMBARGADO), GUILHERME MICHEL BARBOZA SLEDER - CPF: 072.972.579-07 (ADVOGADO), ROSANGELA CRISTINA BARBOZA SLEDER - CPF: 870.450.289-20 (ADVOGADO), ALAN ROGERIO MINCACHE - CPF: 004.878.229-78 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. GRUPO ECONÔMICO DE FATO. TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE.
EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por SAFRAS ARMAZÉNS GERAIS LTDA. e SAFRAS AGROINDÚSTRIA S/A contra acórdão que deu parcial provimento a Agravo de Instrumento interposto por RODOFROTA TRANSPORTES RODOVIÁRIOS E LOGÍSTICA LTDA., nos autos de Ação Monitória com pedido de tutela de urgência e desconsideração da personalidade jurídica, sustentando omissão do julgado quanto à ausência de documentos essenciais para formação do instrumento e à prematuridade da medida cautelar concedida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão por deixar de analisar a ausência de documentos essenciais para formação do agravo; (ii) estabelecer se houve omissão quanto à análise da prematuridade da concessão da tutela de urgência na fase inicial da ação monitória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração visam sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não sendo via adequada para rediscutir matéria já decidida com fundamentação.

4.

Não se verifica omissão quanto à alegada ausência de documentos essenciais, pois a questão foi enfrentada no voto condutor, o qual consignou que tal argumento se confunde com o mérito do recurso e foi analisado no contexto da verossimilhança das alegações.

5.

Também não há omissão quanto à suposta prematuridade da medida cautelar, tendo sido expressamente analisada e fundamentada a concessão parcial da tutela de urgência, com base na existência de indícios de grupo econômico de fato, confusão patrimonial e risco de frustração da execução.

6.

A decisão embargada encontra-se devidamente fundamentada e respaldada em jurisprudência consolidada, não havendo vício que autorize a modificação do julgado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1.

Não há omissão quando o acórdão embargado enfrenta, de forma expressa e fundamentada, os pontos suscitados pelas partes, ainda que contrariamente à tese por elas defendida.

2.

A pretensão de rediscussão da matéria julgada não se coaduna com os limites dos embargos de declaração previstos no art. 1.022 do CPC.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

SAFRAS ARMAZÉNS GERAIS LTDA.
e
SAFRAS AGROINDÚSTRIA S/A
opuseram Embargos de Declaração em id. 308359876, alegando a existência de omissão no acórdão de id. 306822870, o qual proveu parcialmente o Agravo de instrumento interposto pela Embargada.

As Embargantes alegam a existência de omissão no v. acórdão quanto à ausência de peças essenciais para análise do recurso de agravo de instrumento interposto pela parte adversa.

Sustentam que tal ausência comprometeu a adequada compreensão da controvérsia, uma vez que o recurso não foi instruído com documentos imprescindíveis, tais como Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico (DACTE), canhotos de entrega assinados, tickets de entrega e notas fiscais emitidas, indispensáveis para verificação da existência e validade do crédito perseguido pela Embargada.

Aduzem que a Agravante/Embargada utilizou-se de segredo de justiça para impedir o acesso das Embargantes aos documentos que instruíram a petição inicial, obstando o exercício do contraditório e da ampla defesa.

Apontam que a ausência de tais documentos constitui vício formal insanável, ensejando o não conhecimento do recurso por irregularidade procedimental.

Argumentam que houve omissão no julgado quanto à prematuridade da medida pleiteada, pois a tutela de urgência foi requerida em fase incipiente da ação monitória, sem sequer ter sido realizada a citação para apresentação de embargos monitórios, o que compromete o juízo de probabilidade do direito.

Enfatizam que a constituição do título executivo depende de contraditório e regular instrução processual, sendo incabível o deferimento de medida de urgência antes da estabilização do direito invocado.

Assim, requerem o acolhimento dos embargos de declaração com efeitos infringentes, para que seja reconhecida e sanada a omissão quanto aos pontos indicados e, por consequência, seja desprovido o Agravo de Instrumento.

Contraminuta acostada em id. 314762892.

É o relato necessário.

V O T O R E L A T O R

Os embargos de declaração visam tão somente afastar obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão, a teor do artigo 1.022 do Código de Processo Civil:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.

Portanto, os embargos declaratórios são denominados recursos de fundamentação vinculada, de modo que não se prestam à prolação de novo julgamento da causa.

No caso em exame, se observa que as Embargantes elegem matéria de convicção desta Câmara para fundamentar suas pretensões, evidenciando que há nítida irresignação em relação ao conteúdo do julgado.

As Embargantes alegam a ocorrência de omissão no v. acórdão, todavia, no caso dos autos não se constata tal vício, haja vista que todos os pontos foram enfrentados de maneira coerente e fundamentada pelo julgado.

Com efeito, a alegação de ausência de documentos essenciais à formação do instrumento foi expressamente enfrentada no voto condutor, tendo sido registrado que tal matéria se confunde com o mérito da controvérsia e, por isso, foi devidamente analisada em conjunto com os demais fundamentos da pretensão recursal.

De igual modo, foi reconhecido que os elementos apresentados pela parte Agravante/Embargada revelam fortes indícios de existência de grupo econômico de fato, confusão patrimonial e risco concreto de frustração de futura execução, circunstâncias que ampararam o deferimento parcial das medidas de urgência postuladas.

No tocante à suposta prematuridade da medida cautelar deferida, também não há omissão a ser suprida.

O acórdão deixou claro que a tutela de urgência foi concedida com base em cognição sumária, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, diante da verificação conjunta da probabilidade do direito e do perigo de dano, com relevância para a situação de quase insolvência do grupo empresarial e o risco de dissipação patrimonial, o que justifica a adoção de medidas cautelares reversíveis.

Nesse ponto, nos termos do voto condutor:

(...). Diante de todo esse contexto e, sem mencionar ainda outros documentos apresentados pela Credora, resta demonstrada a probabilidade do direito invocado à desconsideração da personalidade jurídica, assim como a possível existência de grupo econômico de fato, o que justifica a preservação da garantia do resultado útil do processo.

No que tange ao perigo de dano, este também resta configurado, ante a concreta possibilidade de dissipação de ativos ou de adoção de condutas que possam dificultar ou inviabilizar a futura satisfação do crédito, caso a pretensão venha a ser acolhida ao final.

Destaca-se que o presente caso guarda diversas peculiaridades,
consoante amplamente argumentado, que justifica a adoção de medidas constritivas nesse momento processual, sob pena de se prejudicar desproporcionalmente o direito da Credora e comprometimento da tutela jurisdicional.
(...).

Em consonância com o entendimento adotado por este Tribunal em casos análogos, cumpre reconhecer que os pedidos formulados abrangem medidas de diferentes graus de gravidade e impacto.

Em assim sendo, com base nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, mostra-se adequado o deferimento tão somente daquelas providências de natureza mais cautelar, eficaz e reversível, relegando-se a apreciação das medidas de maior onerosidade para momento posterior, após a devida formação do contraditório.

Os demais requerimentos deverão ser apreciados oportunamente pelo juízo de primeiro grau. (...). – sic – id. 306822870. (Destaquei).

Dessa forma, como a decisão recorrida foi devidamente fundamentada, conforme estabelece o artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, a insatisfação da parte Embargante tem a intenção de rediscutir a matéria, o que não se admite, pois resta expressado o convencimento do julgador.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A solução correta e integral da controvérsia, com lastro em fundamentos suficientes, não configura omissão. 2. Os Embargos de Declaração não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito consubstanciada na decisão recorrida, quando não presentes os vícios de omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC. 3. Embargos de Declaração rejeitados.
(STJ - EDcl no REsp: 1549458 SP 2014/0130168-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 11/04/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2022).

Ante o exposto,
rejeito
os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2025